Tribunal: TJMT
Processo: 1076049-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076049-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILCELENE DOS SANTOS - CPF: 022.871.581-46 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.673.855/0001-25 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076049-79.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
NILCELENE DOS SANTOS.

Recorrido(s): FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215562893, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de demonstração da contratação do serviço;

2)

A cessão de crédito posterior à data da negativação;

3)

A falha na prestação do serviço;

4)

O dano moral
in re ipsa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela
condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 215562856, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I
,
no valor de
R$ 976,90 (novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos)
,
que afirma desconhecer
.

A parte reclamada, em sede de contestação (
ids. 215562867 e 215562869/215562873
), anexou aos autos
cópia da carteira de identidade da autora
, certidão
de cessão de crédito e notificação
.

No entanto,
não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre a autora e o Banco cedente do crédito,

apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(16/02/2021 – id. 228886171
)
,
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 30 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824068128

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02287158146

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02287158146:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21126100545738

03/09/2017

25/09/2017

19/12/2017

17/12/2019

3.157,20

Empresa

CASA BAHIA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

21126100535082

29/09/2017

21/10/2017

19/12/2017

17/12/2019

1.328,00

Empresa

PEFISA SA CREDITO FIN E INVESTIM SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

612837783

01/01/2018

02/04/2018

22/04/2018

17/12/2019

552,72

Empresa

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

120120BE3012131

25/02/2018

23/07/2018

12/08/2018

05/02/2021

54,52

Empresa

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

120120BE2750991

25/03/2018

23/07/2018

12/08/2018

05/02/2021

119,98

Empresa

SP-FAV/OTICA JOVEM III

FERRAZ DE VASCONCELO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2451

29/10/2017

31/05/2019

20/06/2019

31/10/2022

334,29

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4299828/1-39

10/10/2021

06/01/2022* 07/10/2027

07/01/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4416665/1-39

10/11/2021

06/01/2022* 07/10/2027

07/01/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4673754/1-39

10/01/2022

04/03/2022* 19/03/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4785230/1-39

10/02/2022

04/03/2022* 19/03/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4911292/1-39

10/03/2022

26/07/2022* 09/08/2022

08/08/2022

3,59

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5045139/1-39

10/04/2022

26/07/2022* 09/08/2022

08/08/2022

3,59

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5177389/1-39

10/05/2022

26/07/2022* 09/08/2022

08/08/2022

3,59

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5290719/1-39

10/06/2022

26/07/2022* 09/08/2022

08/08/2022

3,59

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5436098/1-39

10/07/2022

26/07/2022* 09/08/2022

08/08/2022

3,59

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4911292/1-39

10/03/2022

11/08/2022* 25/08/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5045139/1-39

10/04/2022

11/08/2022* 25/08/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5177389/1-39

10/05/2022

11/08/2022* 25/08/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5290719/1-39

10/06/2022

11/08/2022* 25/08/2022

28/11/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5436098/1-39

10/07/2022

11/08/2022* 25/08/2022

28/11/2022

35,90

- Nao disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois nao temos acesso a

data de inclusao devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000000020450026168

27/07/2020

17/08/2020

15/09/2020

4.623,00

Empresa

CREFISA S/A.CRED.FINANC.INVESTIM SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000000020450025901

27/07/2020

25/09/2020

25/10/2020

1.852,88

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4537463/1-39

10/12/2021

04/03/2022

19/03/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4416665/1-39

10/11/2021

04/03/2022

19/03/2022

35,90

Empresa

DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS

CURITIBA

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

4299828/1-39

10/10/2021

04/03/2022

19/03/2022

35,90

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 30/08/2024 as 17:23:19

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de R$
976,90 (novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos)
.

Ainda
, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024